Tribunal: TJDFT
Processo: 0760550-60.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRAZO QUINQUENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RELATIVA AO ANO DE 2019 NÃO VERIFICADA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPTU/TLP. CONDOMÍNIO MINI-CHÁCARAS DO LAGO SUL. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROIBIÇÃO DE CONSTRUÇÃO, EDIFICAÇÃO E USO DOS LOTES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE PELO COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA.
1. “O prazo de prescrição quinquenal para pleitear a repetição tributária, nos tributos sujeitos ao lançamento de ofício, é contado da data em que se considera extinto o crédito tributário, qual seja, a data do efetivo pagamento do tributo, a teor do disposto no artigo 168, inciso I, c.c artigo 156, inciso I, do CTN”. (STJ - REsp: 1110578 SP 2009/0008313-4, Relator.: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/05/2010, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/05/2010 RT vol. 900 p. 204).
2. Se os autos não contemplam prova da data do efetivo pagamento do IPTU do ano de 2019, inviável afirmar o transcurso do prazo prescricional de 5 anos entre a data do pagamento e a propositura da ação, em 10/7/2024. Prejudicial de prescrição afastada.
3. O IPTU e a TLP têm como fato gerador a propriedade ou o exercício pacífico de algum dos atributos do direito do proprietário, tais como usar, gozar e dispor da coisa, consoante dicção do art. 1.228 do Código Civil.
4. Na hipótese, as provas mostram que, desde 1o/7/2015, há proibição de construir, edificar ou utilizar os lotes do Condomínio Mini-Chácaras do Lago Sul, conforme decisão na Ação Civil Pública no 0707962-80.2018.8.07.0018.
5. Aliás, nos autos da ACP, foi proferida sentença, em 23/2/2025, que confirmou a tutela provisória e manteve a proibição, em especial para: a.3) iniciar, prosseguir, continuar ou finalizar quaisquer obras, entre as quais de edificação nos lotes ou implantação de redes de água, esgoto, eletricidade ou iluminação pública e a.4) modificar o estado atual do imóvel e suas atuais benfeitorias, salvo para a remoção das edificações erguidas ilicitamente e execução de plano de recuperação de área degradada (ID 226958826).
6. “Inviabilizado o exercício absoluto dos atributos da propriedade, não haverá relação jurídico-tributária da qual resulte a obrigação de pagamento de IPTU e TLP, tendo em vista que o fato gerador da obrigação tributária não se concretizará.” (TJ-DF 07056096720188070018 DF 0705609-67.2018.8.07.0018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de Julgamento: 28/08/2019, 8a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 13/09/2019)
7. A inexistência de prova de edificação no terreno, somada aos termos da sentença proferida na ACP no 0707962-80.2018.8.07.0018, induz a manutenção da sentença que declarou a inexigibilidade do IPTU/TLP e determinou a restituição dos valores pagos.
8. Recurso conhecido e desprovido. Com relatório.
9. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.